Tribunal: CARF
Processo: 10880.924190/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924190/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.013 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA
NOTA FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES E CNPJ CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos
termos de vedação legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo
CNPJ emitente da nota fiscal consta dos sistemas da RFB como optante pelo
Simples à época da aludida emissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausentes,
justificadamente, os conselheiros Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d'Oliveira
(suplentes convocados).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924190/2010-28
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.013 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924190/2010-28

Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
A menção a folhas neste Acórdão diz respeito ao processo digitalizado.
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) de autoridade da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo – DERAT, que
reconheceu parcialmente o direito de crédito relativo ao 2o trimestre de 2005, pleiteado
através do PER/DCOMP no 40531.02759.130705.1.3.014091, transmitido em
13/07/2005, no valor de R$ 134.873,19, e homologou até o limite do crédito
reconhecido (R$ 111.038,69) as compensações a ele vinculadas.
Os motivos para o reconhecimento parcial foram a ocorrência de glosas de créditos
considerados indevidos e a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
é inferior ao valor pleiteado. Consta nas informações complementares sobre a análise do
crédito, disponíveis no endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde
Encontro”, opção “PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP – Despacho Decisório”, que a
glosa ocorreu pelo motivo 7 “Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES”
e pelo motivo 4 “ Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de cancelado
no cadastro CNPJ”.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, assinada por procurador
habilitado nos autos, que inicia pela alegação de que a empresa emitente das Notas
Fiscais glosadas pelo motivo 4 (que denominava-se INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS E PAPÉIS ARTIVINCO LTDA.) estaria em situação ATIVA por
ocasião da emissão das Notas Fiscais, conforme extrato que anexa. Quanto às glosas
pelo motivo 7, afirma que a empresa emitente das Notas Fiscais em questão não seria
optante do SIMPLES por ocasião das vendas a que se referem. Além disso, foi
destacado IPI, dentro do regime normal de tributação e não consta, nos citados
documentos fiscais, a informação de que as emitentes seriam empresas optantes do
SIMPLES, única forma de o adquirente tomar conhecimento dessa condição, à época.
Prova disso seriam os extratos que anexa, que indicariam que tais empresas não são, e
nunca foram, optantes do SIMPLES.
Dessa forma, a única solução que entende cabível seria reconhecer às emitentes a
condição de não optantes do SIMPLES para, ao menos, proteger o direito de crédito da
manifestante. Caso não acolhida essa pretensão, solicita que seja ao menos deferido o
crédito corresponde a 0,5% do valor dos insumos, que representa o IPI devido no
âmbito do SIMPLES.
De qualquer forma, a par dessa argumentação, a glosa não se sustentaria, em primeiro
lugar, porque o art. 5o, § 5o, da Lei 9.317/1996 não deve ser interpretado literalmente,
devendo ser tomado no contexto do Sistema Constitucional Tributário. No seu
entendimento, referido dispositivo vedaria apenas a transferência, pela própria empresa
optante do Simples, dos eventuais créditos que venha a apurar no curso de suas
atividades empresariais, como ocorre em casos específicos autorizados no Decreto no
4.544, de 2002 (Regulamento do IPI – RIPI/2002). Tal proibição não se destinaria às
adquirentes de produtos às quais efetivamente pertencem os créditos, com amparo no
princípio da não cumulatividade do IPI, insculpido no art. 153, § 3o, II da Constituição
Federal e no art. 49 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional CTN).
Referido princípio não contém limitações decorrentes nem do texto constitucional, nem
do próprio CTN, e também não pode sofrer restrições em virtude de lei ordinária, face
ao at. 2o, § 1o da Lei de Introdução ao Código Civil, só podendo ser eventualmente
limitado por norma de hierarquia constitucional ou complementar.
Argumenta, ainda, que o ambiente tributário diferenciado e favorecido instituído pela
Lei 9.317/1996 não poderia ser financiado por contribuintes que nada aproveitam, como
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.013 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924190/2010-28

é o caso da Requerente, situação incompatível com os princípios do não confisco, da
proporcionalidade, da razoabilidade.
Finalizando, pede a reforma do DDE, para reconhecimento do direito creditório
complementar e homologação integral da compensação.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para apreciação
de aspectos relacionados com a inconstitucionalidade de leis regularmente editadas,
tarefa privativa do Poder Judiciário.
COMPRAS DE INSUMOS DE FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
VEDAÇÃO DO CRÉDITO.
As compras de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem,
fornecidos por estabelecimentos optantes pelo Simples não dão direito a crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando do direito ao crédito das compras realizadas junto à empresa REMPLARI, o direito de
crédito na aquisição de empresa optante pelo simples e o direito de crédito decorrente das
compras realizadas junto à ARTIVINCO.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade. Não
há preliminares arguidas.
Inicialmente observo que ao final do processo há petições com pedidos de
desistência em razão de parcelamentos dos débitos (e-fls 179 em diante), contudo a numeração
de nenhuma delas diz respeito ao processo que ora se julga, que tem como registros os números
abaixo:
Processo de Crédito no 10880.924.190/2010-28
Processo de Débito no 10880.925005/2010-12
PER/DCOMP no 40531.02759.130705.1.01-4091
Despacho Decisório no 863123691
Pelo que apurei na troca de e-mail de e-fls 300 a 301, de fato o parcelamento de
débitos não afetam o presente processo. O citado e-mail menciona que houve parcelamento do
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.013 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924190/2010-28

débito que se encontra no processo de cobrança 10880-926.135/2010-72, o que corrobora com o
despacho de e-fls 302, com a seguinte informação:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista que o contribuinte apresentou recurso voluntário encaminho ao CARF
para prosseguimento. Ressalto que conforme consta do documento anexo III, anexo a
este processo, o contribuinte incluiu o débito remanescente na lei 11941/2009 e que o
processo de cobrança, que o contém (10880-926.135/2010-72), já encontra-se na equipe
de parcelamento a pedido desta.
Contudo não há relação do processo que ora se julga com o processo final 2010-
72, sendo que o 2010-72 só é mencionado no anexo 3 (e-fls. 298). Ademais, não há pedido de
desistência expresso com relação ao presente processo, bem como, ainda que houvesse ocorrido
o parcelamento do débito, caberia o julgamento do Recurso Voluntário que tem como objeto o
direito ao crédito. Sendo assim, prossigo com o julgamento do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI do período de apuração acima foi parcialmente deferido, sendo
objeto de glosa e também de recurso as seguintes rubricas/motivos:
4 - Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de CANCELADO no
cadastrado CNP). - A empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
E PAPÉIS ARTIVINCO LTDA. ("ARTTVINCO") estaria com situação
'cancelada' no CNPJ
7 - Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES. - empresa
REMPLARI EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. ("REMPLARI") seria optante
pelo SIMPLES
Em análise dos argumentos do julgador de piso para manutenção das glosas,
temos os seguintes argumentos:
(...)
DRJ: Em relação à glosa pelo motivo 4 “Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na
situação de cancelado no cadastro CNPJ”, verifica-se que não tem razão a
manifestante, pois o citado estabelecimento filial da empresa INDUSTRIA DE PAPEIS
E EMBALAGENS MAREA LINEA LTDA (à época INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS E PAPÉIS ARTIVINCO LTDA.), CNPJ 04.783.459/000240, foi
baixada no referido cadastro em 15/03/2005, conforme pesquisa realizada nesta data, o
que motiva a manutenção dessa glosa.
(...)
Quanto à glosa de crédito pelo motivo “7”, “Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante
do Simples”, deve-se esclarecer que a argumentação oposta pelo contribuinte baseia-se
em interpretação equivocada do art. 5o, § 5o, da Lei 9.317/1996. O Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES), foi instituído pela citada Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, em
cumprimento ao que determinam os arts. 170 e 179 da Constituição da República
Federativa do Brasil sobre tratamento diferenciado para as microempresas e empresas
de pequeno porte, destinando-se, exclusivamente, às empresas com reduzida receita,
definidas por lei, que optarem pelo sistema. A referida lei foi sucedida pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Regime Especial
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.013 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924190/2010-28

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
Trata-se, no caso, de regime tributário diferenciado, em benefício dos optantes, com a
simplificação de suas obrigações acessórias e redução de carga tributaria. No referido
sistema, a tributação do IPI não ocorre pela aplicação das alíquotas estabelecidas
na Tabela de Incidência do referido imposto, sobre o valor tributável dos produtos, e,
sim, por meio de um acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a receita bruta.
Consequentemente, a tributação favorecida exclui o tradicional sistema de débitos e
créditos do IPI, que só é aplicado no regime normal de tributação, motivo por que
não se aplica, no caso do Simples, o princípio da não cumulatividade.
Veja-se, a propósito, o que dispõem os arts. 118, 119, 120 e, em especial, 166 do
RIPI/2002, a seguir transcritos [arts. 178, 179 e 228 do Decreto no 7.212, de 15 de
junho de 2010, Regulamento do IPI (RIPI), de 2010]:
“Vedação de Crédito
Art. 118. Aos contribuintes do imposto optantes pelo SIMPLES é vedada a
utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao imposto (Lei no
9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Obrigações Acessórias
Art. 119. Nas notas fiscais emitidas pelos contribuintes do imposto optantes pelo
SIMPLES não será mencionada a classificação fiscal dos produtos e nem
destacado o imposto, devendo constar, sem prejuízo de outros elementos
exigidos neste Regulamento, a declaração: ‘OPTANTE PELO SIMPLES’.
Art. 120. Ficam dispensados da escrituração fiscal e do cumprimento das
demais obrigações acessórias os optantes pelo SIMPLES.
....................
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES,
de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de
crédito de MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).”
À vista disso, é também incabível o aproveitamento de crédito proporcional ao
valor devido pela empresa fornecedora a título de IPI, como pretende a
manifestante.
No caso concreto, de acordo com a “Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos –
Créditos por Entradas no Período” referente ao DDE em litígio, integrante das
informações complementares sobre a análise do crédito mencionadas no relatório que
antecede este voto, foram glosados créditos de IPI escriturados com base em Notas
Fiscais emitidas por empresas que estavam incluídas no SIMPLES na data da emissão
dos referidos documentos, de acordo com os dados armazenados nos bancos de dados
da RFB, em especial, o Sistema CNPJ.
Diante das alegações do interessado, em sentido contrário, cumpre referir que a empresa
REMPLARI EMBALAGENS PLASTICAS LTDA, CNPJ 02.459.530/000128, era, sim,
à época da emissão das notas fiscais de que se trata, optante do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno
Porte – SIMPLES, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, então vigente e que perdurou
até 30/06/2007, como antes esclarecido, quando foi sucedido pelo “Simples Nacional”.
A consultas trazidas aos autos dizem respeito, tão somente, à opção pelo “Simples
Nacional”.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.013 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924190/2010-28

Coaduno do entendimento do juízo a quo, sendo irretocáveis as suas explicações,
até porque, não há no Recurso Voluntário qualquer elemento novo que justifique alteração do
que já foi decidido.
O período de apuração dos créditos de IPI que se pretende ressarcir, compreende
entre 01/04/2005 a 30/06/2005, momento em que sequer existia o Simples Nacional, que só veio
a vigorar após agosto de 2007, como bem observado no julgado de piso. No período aqui
discutido vigorava o Programa Simples Federal, o qual não era possível fazer consulta cadastral
via Portal na Internet, tanto que o DOC. 07 de e-fls 108 refere-se ao simples nacional. Nesse
sentido caberia a ora recorrente, servir-se de controles internos, como por exemplo, declaração
assinada pelo representante legal do fornecedor/prestador de serviço, comprovando sua condição
de empresa cadastrada no regime do Simples Federal ou mesmo formulário cadastral, como meio
de se aferir informações relevantes para tomadas de créditos/retenções na fonte. Enfim, quais
meios que pudessem trazer segurança fiscal, assim não confiando apenas na informação expressa
no documento fiscal.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidas às partes. Nesse sentido,
entendo que o contribuinte não comprovou de maneira correta o direito alegado
O regime SIMPLES FEDERAL tem a tributação do IPI diferenciada, não
seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual na alíquota aplicada
sobre a receita bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que se falar em sistemas
de débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
Nesse mesmo contexto, cabe destacar que o pedido de ressarcimento é analisado
de forma eletrônica com o cruzamento das informações pelo sistema da Receita Federal, de
maneira que ao informar determinado CNPJ o próprio sistema aponta a situação do cadastro na
época da emissão da nota fiscal e dessa forma conclui pela glosa ou não do pedido de
ressarcimento de IPI, levando em conta a legislação vigente.
Vejamos o que dispõe o art. 5o e §§ da Lei no 9.317/1996, que instituiu o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis.
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.013 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924190/2010-28

§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha revogado a Lei 9.317/1966, ficou
mantida a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES, de acordo
com o art. 23 da LC citada, verbis.
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
A vedação ao crédito também estava inserida no art. 166 do Regulamento do
IPI/2002 e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010:
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição
de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem(Lei Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).
Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, cabe
reiterar que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo a necessidade, para
fruição do direito ao creditamento, de observância às demais normas legais e regulamentares
citadas, que vedam expressamente o direito a fruição de crédito nas aquisições de MP, PI e ME
de estabelecimentos optantes pelo Simples.
Quanto ao fato de que o fornecedor lançou o IPI, em desacordo com a legislação
aplicável ao regime do SIMPLES, não convalida o direito da recorrente, por se tratar de uma
ilegalidade, conforme a legislação retrocitada, não podendo ser atribuído ao Estado o
ressarcimento dos valores destacados do imposto na nota fiscal, pelo simples fato do fornecedor
assim ter procedido.
Igualmente não se pode aceitar que um CNPJ que se encontrava cancelado a
época da emissão das notas fiscais dê direito a crédito do IPI, visto que a empresa emitente
sequer poderia esta operando comercialmente.
Nesse sentido já foi decido nesta turma, em outra composição, no acórdão n.o
3201-007.571, de relatoria do Conselheiro Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, veja-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.013 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924190/2010-28

IPI.
COMPENSAÇÃO
ELETRÔNICA.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
IPI. COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA. ESTABELECIMENTO EMITENTE DE
NOTA FISCAL NA SITUAÇÃO DE CANCELADO/BAIXADO NO CADASTRO
CNPJ.
As aquisições de insumos de estabelecimento em situação de CNPJ cancelado/baixado
não ensejam direito à fruição de crédito do IPI. (...)
A relação empresarial implica na avaliação dos riscos e da credibilidade das
partes, não podendo ser transferido ao erário eventuais prejuízos decorrentes do
desconhecimento da real situação das empresas fornecedoras ainda que haja boa-fé na
contratação, sendo certo que esta não é causa prevista de exclusão para o ressarcimento pleiteado
pelo contribuinte.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 310
DF CARF MF
Original